Tribunal: TJES
Processo: 0014121-11.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014121-11.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL ALMEIDA LTDA

APELADO: MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. ERRO DE PREMISSA IDENTIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE COMERCIAL ALMEIDA REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Deve ser extirpado do dispositivo a
suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência da apelante, em razão da gratuidade de justiça revogada.

5. Embargos de declaração de
Comercial Almeida Eirelli
rejeitados.

6. Embargos de declaração de
Mexichem Brasil Indústria de Transformação Plástica LTDA. acolhidos.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração opostos por Comercial Almeida Eirelli e, por igual votação, acolher os Embargos de Declaração opostos por Mexichem Brasil Indústria de Transformação Plástica LTDA, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0014121-11.2017.8.08.0011

Embargante/Embargada: Comercial Almeida Eirelli

Embargada/Embargante: Mexichem Brasil Indústria de Transformação Plástica LTDA.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam-se de dois recursos de embargos de declaração opostos por ambas as partes (Comercial Almeida Eirelli e Mexichem Brasil Indústria de Transformação Plástica LTDA.) contra o acórdão de Id. 15862217, que negou provimento à apelação interposta (Id. 8583343) e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais de Id. 16228967, a embargante Comercial Almeida Eirelli alega, em síntese, que: (a) o acórdão embargado incorreu em omissão, visto que não foram devidamentes analisadas as alegações e os comprovantes que demonstram o cerceamento de defesa, notadamente pela ausência de prova pericial; (b) não foi enfrentado o argumento referente à capitalização indevida; (c) os embargos possuem finalidade de prequestionamento para viabilizar a interposição de Recurso Especial ao STJ
.

Por sua vez, nas razões recursais de Id. 16322871, a embargante Mexichem Brasil Indústria de Transformação Plástica LTDA sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, pois deixou de se pronunciar quanto à revogação da gratuidade de justiça em relação à embargada.

Contrarrazões no Id. 16684704, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 03 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Dos embargos de declaração de Comercial Almeida Eirelli:

Tal como relatado, a embargante se insurge contra o acórdão de Id. 15862217, a pretexto de existência do vício de omissão.

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

Todavia, as matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa do acórdão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDENTES. NULIDADE DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que
“o juiz é o destinatário das provas e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado”
(AgInt no AREsp 1515345/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 16/06/2021).

2. Nesse sentido,
“não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova”
(AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022).

3. O juízo baseou-se nas provas documentais produzidas nos autos e entendeu pela improcedência dos embargos à execução.

4. Em que pese as alegações do apelante de que as provas pericial e testemunhal foram indeferidas indevidamente e que por tal razão a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, não há óbice no indeferimento, sobretudo considerando o farto arcabouço probatório documental que lastreou a sentença.

5. Recurso conhecido e não provido.

Por sua vez, o voto condutor registra que
“Em que pese as alegações da apelante de que as provas pericial e testemunhal foram indeferidas indevidamente e que por tal razão a sentença deve ser anulada, não vislumbro qualquer óbice no indeferimento, em conformidade com a jurisprudência exposta, sobretudo considerando o farto arcabouço probatório documental que lastreou a sentença”.

Nesse sentido, restou consignado que “
Não vislumbro, portanto, fundamentos para anulação da sentença carreada por cerceamento de defesa, tendo em vista que foi proferida considerando as provas dos autos e as regras processuais vigentes, bem como a jurisprudência dominante, inexistindo motivos para aplicação do distinguish apontado pela apelante”.

Em que pese a alegação de que não foi analisada a tese referente à “capitalização indevida”, vislumbro que a controvérsia recursal restringiu-se à alegação de nulidade da sentença, notadamente em razão do alegado cerceamento de defesa, o que foi devidamente enfrentado no acórdão recorrido, respeitado o princípio da devolutividade recursal.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios opostos devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Comercial Almeida Eirelli.

É como voto.

Dos embargos de declaração de Mexichem Brasil Indústria de Transformação Plástica LTDA:

No que se referem aos embargos de declaração opostos por
Mexichem Brasil Indústria de Transformação Plástica LTDA, assiste razão à embargante, uma vez que expressamente houve a revogação da gratuidade de justiça em desfavor da embargada na decisão de Id. 9266464, motivo pelo qual existe diminuto erro de premissa no dispositivo, no que se refere à suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência.

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração opostos por Mexichem Brasil Indústria de Transformação Plástica LTDA para, imprimindo-lhes efeitos infringentes, corrigir o erro de premissa detectado e extirpar da parte dispositiva do acórdão o seguinte trecho: “
suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça outrora deferida (Art. 98, §3° do CPC)”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.